Tribunal: TJDFT
Processo: 0722229-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULOS. CERTIDÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à certidão de crédito, emitida no cumprimento de sentença. Alegação de violação ao contraditório e necessidade de produção de prova pericial para a correta apuração do crédito habilitado, no quadro geral de credores.
2. Comprovada a ausência de intimação do agravante para manifestação sobre os cálculos que fundamentaram a expedição da certidão de crédito, fica configurada violação ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC.
3. Embora tenha sido constatada a violação, a análise do mérito da impugnação no âmbito do agravo implicaria, por sua vez, violação ao contraditório da parte agravada, razão pela qual a discussão deve ser remetida ao juízo de origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.